Tribunal: TCU
Processo: 018.851/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representações a respeito de possíveis irregularidades nos pagamentos do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020, em decorrência do novo Coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam duas representações formuladas pela equipe de fiscalização da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social (SecexPrevidência) a respeito de possíveis irregularidades nos pagamentos do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e considerar procedente as presentes representações, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em 13/5/2020 e referendada por meio do Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário ; 9.3. em relação à primeira representação, acatar apenas parcialmente as manifestações dos Ministérios da Cidadania e da Defesa, visto que não comprovaram o ressarcimento integral dos militares que indevidamente receberam o Auxílio Emergencial; 9.4. em relação à segunda representação, acatar as manifestações apresentadas pelo Ministério da Cidadania, pela Secretaria Especial da Receita Federal e pela Controladoria-Geral da União, visto que estão sendo adotadas medidas efetivas para detecção dos pagamentos realizados a pessoas não elegíveis para o recebimento do Auxílio Emergencial; 9.5. orientar a SecexPrevidência para que dê continuidade ao acompanhamento das providências relacionadas às deliberações do Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário , incluindo as medidas relacionadas ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos.